Tribunal: CARF
Processo: 18186.002223/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002223/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.514 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SERIKAKU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1989 a 30/11/1991
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
REGIME
NORMATIVO ADOTADO PELA RFB. OBEDIÊNCIA PELAS UNIDADES.
O regime normativo adotado pela RFB, para Pedidos de Habilitação de
Créditos Reconhecidos por Decisão Judicial Transitada em Julgado, á época da
decisão da DRJ, quais sejam a IN RFB 1.300/2012 e Parecer Normativo
COSIT no 11/2014, obrigam as unidades da RFB a obedecerem tal
normatização.
O pedido de habilitação suspende o prazo prescricional, nos termos do artigo 4o
do Decreto no 20.910/1932, voltando a fluir na data da ciência da habilitação.
Superado o prazo de 05 anos desde o trânsito em julgado, deve-se reconhecer a
prescrição do direito de aproveitamento do crédito reconhecido pela decisão
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Ari Vendramini (Relator) e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini – Relator
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002223/2011-15
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa e Ari Vendramini (Relator). Ausente o Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 04-43.073,
exarado pela 1a Turma da DRJ/CAMPO GRANDE, por bem relatar os fatos constantes dos
presentes autos :
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório da
Equipe de Análise de Tributos Diversos (EQITD) da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, fls. 65-77, que
não reconheceu o direito creditório postulado no pedido de restituição às fls.
02, relativo a crédito de contribuição para o FINSOCIAL, reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, no valor de R$ 93.228,85, sob o
fundamento de prescrição da pretensão do sujeito passivo à restituição, bem
assim, por não ter, a decisão judicial, reconhecido o direito à restituição, mas
sim, à compensação.
A ciência do despacho decisório se deu em 18/06/2012, conforme aviso de
recebimento postal de fls. 77.
A interessada, por meio de advogado qualificado nos autos, apresentou
manifestação de inconformidade, protocolizada em 17/07/2012, fls. 80-89, na
qual, em síntese, sustenta não ter ocorrido a prescrição, uma vez que este
prazo é interrompido pelo pedido de habilitação. Pede o deferimento do
pedido de restituição, ou, alternativamente, que seja deferida a compensação
do valor pleiteado com seus débitos.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/CAMPO GRANDE assim ementou a
sua decisão :
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/1989 a 30/11/1991
DIREITO CREDITÓRIO DO CONTRIBUINTE RECONHECIDO EM
DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO PRÉVIA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
É de cinco anos o prazo para a compensação ou restituição mediante
apresentação de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação de
crédito tributário decorrente de ação judicial, contados do trânsito em julgado
da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de
sua execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação
judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o
prazo prescricional para apresentação da Declaração de Compensação fica
suspenso.
Inteligência do Parecer Normativo COSIT no 11, de 19 de dezembro de 2014.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/CAMPO GRANDE, nos seguintes termos :

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

A – DOS FATOS.
1. A recorrente formulou em 09/03/2011 pedido de restituição de crédito de
FINSOCIAL no valor de R$ 93.228,85 (noventa e três mil, duzentos e vinte e
oito reais e oitenta e cinco centavos).

2. O crédito pleiteado foi reconhecido por decisão judicial proferida no MS
0024348-38.1996.403.6100, transitada em julgado em 01/12/2005 e
habilitado
administrativamente
no
Processo
Administrativo
no
13807.008030/2010-19 por decisão proferida em 15/12/2010, da qual a
empresa foi intimada em 05/01/2011.

B – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA.
7. A DRJ manteve o indeferimento do pedido de restituição sobre o
argumento de que a pretensão da recorrente teria sido alcançada pela
prescrição. Sem razão, no entanto.

8. Conforme já exposto, muito embora a decisão judicial que reconheceu o
direto ao crédito tenha transitado em julgado em 01/12/2005, a recorrente
apresentou em 06/10/2010 pedido de habilitação do crédito que gerou o PA
13807.008030/2010-19. Esse pedido foi deferido pela RFB, que
expressamente reconheceu o direito ao crédito ao deferir o pedido de
habilitação.

9. Após esse deferimento, em 09/03/2011 a recorrente apresentou o pedido
administrativo de restituição. Ressalte-se que o pedido de restituição somente
poderia ser formulado após a habilitação do crédito pela RFB como previa o
art. 71 da IN/RFB 900, de 30 de dezembro de 2008.
(...)
11. E esse pedido de habilitação, embora a recorrida discorde, importou em
interrupção do prazo prescricional e não em suspensão. Veja o que dispõe o
art. 174, do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe
em reconhecimento do débito pelo devedor.

12. O pedido de habilitação e o seu deferimento, sem nenhuma margem de
dúvida, importou no reconhecimento do crédito da recorrente pela RFB e
como tal, interrompeu a prescrição na forma do dispositivo supra.

13. Diante dessa circunstância, o prazo prescricional começou a fluir após o
deferimento do pedido de habilitação, sendo certa a inocorrência da
prescrição.

14. Esse E. CARF já se manifestou no sentido de que o pedido de habilitação
administrativa interrompe o prazo prescricional

15. Nessa mesma linha de entendimento o E. TRF da 3a Região

16. Desse modo, seja para fins de restituição ou para fins de compensação do
crédito, é certo que a recorrente tinha até o dia 06/12/2015 para formalizar o
pedido, ou seja, 05 (cinco) anos após a data de apresentação do pedido de
habilitação, que ocorreu em 06/10/2010. O que foi rigorosamente observado.

17. Sem embargo, é de extrema importância observar que a recorrente tentou
efetuar compensações tributárias via PER/DCOMP logo após a habilitação
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

do crédito, em 28/01/2011, mas o sistema da RFB não permitiu, pois não
considerou no cômputo do prazo prescricional a interrupção ocasionada pelo
pedido de habilitação (doc. 01).

18. Como a recorrente era obrigada a preencher o PER/DCOMP com a data
de trânsito em julgado em “01/12/2005” o sistema não permitia ir adiante,
pois retornava com a mensagem: “Ação Judicial apresenta data de trânsito
em julgado com mais de cinco anos em relação à data de criação...”.
Confira-se:

19. Ou seja, ainda que se entenda que o pedido de habilitação apenas
suspendeu o curso do prazo prescricional, DEVE SER CONSIDERADO
QUE A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU TRANSMITIR SUA
PER/DCOMP ATÉ 02/03/2011 (DATA CONSIDERADA PELA DRJ
COMO TERMO FINAL) POR FALHA NO SISTEMA DA RFB.
(...)
22. Também é irrazoável negar o pedido de restituição formulado sob o
fundamento de que a decisão judicial somente autorizou a compensação
tributária. Ora, é inegável que o contribuinte que obteve o reconhecimento do
direito à compensação pode escolher entre restituição e compensação. De
toda sorte, deve ser novamente considerado que a compensação só não foi
efetuada por obstáculo ilegal existente no sistema da RFB, como visto acima.
(...)
C – DO PEDIDO.
25. Ante o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente
recurso voluntário para reformar o v. acórdão recorrido e determinar a
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

restituição do crédito devidamente atualizado, ou, então, a compensação,
mediante adequação do sistema informatizado da RFB, afastando-se os
entraves existentes, como forma de permitir o recebimento dos
PER/DCOMPs.

4.

Foi juntado, por apensação, a estes autos, os autos do processo administrativo
no13807.008030/2010-19, referente ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado.

.

É o relatório.

Voto Vencido
5.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
6.

O ponto central da discussão travada nos autos se fixa na definição se o Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, exigida pela
Secretaria da Receita Federal para que se possam efetivar pedidos de restituição ou declarações de
compensação, onde se utilizem os créditos objeto de ação judicial, é causa de interrupção/suspensão
do prazo prescricional para o aproveitamento dos créditos.
7.

Á data da efetivação do Pedido de Habilitação (06/10/2010), e do Pedido de
Restituição ( 09/03/2011), vigorava a Instrução Normativa RFB no 900/2008, que regulamentava os
procedimentos relativos à restituição e compensação de tributos e contribuições federais, e assim
tratava da matéria, em seus artigos 70 e 71 :
CAPÍTULO VIII DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 1o A autoridade da RFB competente para dar cumprimento à decisão judicial de que
trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a efetivação da
restituição, do ressarcimento ou para homologação da compensação, que lhe seja
apresentada cópia do inteiro teor da decisão.
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em
que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação somente poderão ser efetuados se o
requerente comprovar a homologação da desistência da execução do título judicial pelo
Poder Judiciário, ou a renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas do
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de
execução.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento, de reembolso e de
compensação os créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder
Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

§ 4o A restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação de créditos
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista
nesta Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa.
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do
crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em
que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da decisão
que homologou a desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as
custas e honorários advocatícios referentes ao processo de execução ou cópia da petição
de renúncia à execução do título judicial protocolada na Justiça Federal;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembléia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o
caso;
VI - cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito formulado
por representante legal do sujeito passivo; e
VII - procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
§ 2o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se
referem os incisos I a VII do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência da intimação.
§ 3o No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 2o, será proferido despacho decisório sobre
o pedido de habilitação do crédito.
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo administrado
pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de
crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação pelo
Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da
renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele previsto;
ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal do título judicial referido no
inciso IV do § 4o.
8.

Foi nesse ambiente normativo que foi emitido o Despacho Decisório, pela
DERAT/SP (fls. 65/74 dos autos digitais), que indeferiu o pedido de restituição, sob os seguintes
fundamentos :
A utilização de créditos oriundos de decisão judicial deve obedecer integralmente à
parte dispositiva da decisão, inclusive quando esta determina com qual a forma de
utilização do indébito.
A decisão judicial somente autorizara a compensação. (Acórdão do T.R.F. da 3 a
Região na Apelação cm Mandado de Segurança 97.03.085107-0).

• O Pedido de Restituição fora protocolado há mais de cinco anos da data do trânsito em
julgado. O direito de o contribuinte pleitear a restituição de indébito reconhecido por
decisão judicial, prescreve em 05 anos, contados da data do trânsito em julgado. O
requerimento de habilitação ou seu deferimento, não alteram o prazo prescricional
qüinqüenal para apresentar o Pedido de Restituição. O pedido de habilitação não
suspende nem interrompe o prazo. (CTN, artigo 168,1), (artigo I o , do Decreto
20.910/32), (Súmula 150 do S.T.F.).
Pedido de Restituição Indeferido.
9.

Transcrevemos trechos do Despacho Decisório :
O contribuinte através a apelação em Mandado de Segurança 182745, sob n. ° de
processo 97.03.085107-0, obteve o direito de efetuar a compensação, conforme
transcrição abaixo:
"Ante o exposto, afastando a ocorrência da prescrição, dou parcial provimento à
apelação da impetrante para declarar o direito de compensar os valores recolhidos
indevidamente ao Finsocial com valores vincendos da Cofins e da Contribuição Social
sobre o Lucro, corrigidos pelos índices que a Receita Federal utiliza para a correção
de seus tributos, sem a incidência dos juros de mora e da taxa Selic, por serem
incabíveis em sede de compensação".
No STJ (Superior Tribunal de Justiça) prevaleceu a "tese dos 05 + 05", assim registrada,
conforme o trecho final do agravo de Instrumento:
"Desse modo, poderá pleitear a compensação dos tributos recolhidos no prazo
decenal retroativo do ajuizamento da ação" (grifei).(fls.62)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

Este foi o direito do contribuinte determinado pelo Poder Judiciário.

Posteriormente, através o Processo de Habilitação 13807.008030/2010-19, formalizou
"Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado"' no valor de R$ 87.026,49 em 06/10/2010 e em 09/03/2011 através o processo
18186.002223/2011-15 formalizou o "Pedido de Restituição" no valor de R$ 93.228,85;
sendo certo que a determinação judicial fora para a compensação e não para a
restituição.

O contribuinte apresentou o Pedido de Restituição, na vigência da Instrução Normativa
900/2008/SRF, sob os efeitos da ação judicial 96.0024348-4.
Assim, no caso, esse direito já seria possível de ser exercido pela interessada a partir de
01/12/2005, já que não caberia qualquer espécie de recurso.
Cronologia dos Fatos:
Formalizou o Pedido de Habilitação em 06/10/2010, fls. (01) do processol3807.
008030/2010-19.
Tomou ciência da Habilitação em 05/01/2011, conforme aviso de recebimento acostado
às fls. (27), do processo 13807.008030/2010-19.
Apresentou o Pedido de Restituição em 09/03/2011 fls. (1) do processo
18186.002223/2011-15.
Constatou-se assim que transcorreram mais de 05 anos, entre a data do trânsito em
julgado e a apresentação do Pedido de Restituição.
O fato de a habilitação ter sido feito antes do trânsito em julgado, não significa que este
prazo não precisa mais ser observado, ou seja, o pedido de habilitação do crédito não é
causa da suspensão e/ou interrupção do prazo para a execução da sentença por absoluta
falta de previsão legal.
Relata-se a seguir, o trecho registrado no processo de habilitação de crédito, conforme
mostra a folha 26, extraída da IN SRF n° 900 de 12/2008, o qual distingue o conceito de
habilitação do crédito e da homologação da compensação.
"... Conforme art. 71, § 6o , da IN SRF n° 900 de 30 de dezembro de 2008, o
deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso".(Grifei)
O interessado, em 28/01/2011, não conseguiu transmitir Declaração de Compensação
utilizando-se do Programa Gerador PERD/DCOMP porque na tentativa, o programa
impedia a transmissão, apresentando a mensagem "Ação judicial apresenta data de
trânsito em Julgado com mais de cinco anos com relação à data de criação" (Artigo 168
do CTN)..., (fls.27).

A inexistência de hipóteses legal expressa de suspensão ou interrupção deste prazo
implica obrigatoriamente a sua fluência contínua.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

Isso ocorreu nos autos da ação judicial no momento do trânsito em julgado do acórdão
que o reconheceu, vale dizer, em 01/12/2005. O prazo de cinco anos portanto, findou-se
em 01/12/2010.
O contribuinte apresentou o Pedido de Restituição em 09/03/2011, constatando-se assim
a ocorrência da prescrição qüinqüenal contada da data do trânsito em julgado da ação
judicial (Decreto 20.910/32) com extinção do direito de pleitear a restituição
administrativamente (art. 168, CTN).

10.

Já à data do Acórdão DRJ/CAMPO GRANDE , exarado em 29/05/2017, outra
realidade normativa já havia sido adotada pela Secretaria da Receita Federal, quais sejam a
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 e o Parecer Normativo COSIT no 11, de 19/12/2014.

11.

Assim, com o novo arcabouço normativo, a DRJ/CAMPO GRANDE assim
decidiu :
DIREITO CREDITÓRIO DO CONTRIBUINTE RECONHECIDO EM DECISÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL.
É de cinco anos o prazo para a compensação ou restituição mediante apresentação de
Pedido de Restituição e Declaração de Compensação de crédito tributário decorrente de
ação judicial, contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou
da homologação da desistência de sua execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional
para apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso.
Inteligência do Parecer Normativo COSIT no 11, de 19 de dezembro de 2014.

Preliminarmente, cabe analisar se o pedido foi feito dentro do prazo prescricional.
A interessada obteve, nos autos do Mandado de Segurança no 96.0024348-4, da 5a Vara
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, decisão judicial reconhecendo seu direito de
efetuar compensação de valores recolhidos indevidamente ao Finsocial com valores
vincendos da Cofins e da Contribuição Social sobre o Lucro.
A decisão judicial transitou em julgado em 1o de dezembro de 2005.
Em 06 de outubro de 2010, a interessada formalizou, perante a Receita Federal do
Brasil, pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, processo no 13807-008030/2010-19.
Em 05 de janeiro de 2011, a interessada tomou ciência da resposta ao pedido de
habilitação.
Em 09 de março de 2011 foi protocolizado pedido de restituição, embora o provimento
judicial autorizasse a interessada apenas a compensar seus créditos com os débitos ali
especificados.
Na espécie, o prazo para pedir restituição ou para apresentar a declaração de
compensação, é de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão judicial,
suspendendo-se o prazo no período entre o protocolo do pedido de habilitação e a
ciência do resultado.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

Trata-se de entendimento pacificado no Parecer Normativo COSIT no 11, de 19 de
dezembro de 2014 (DOU de 22/12/2014),

É o que dispõe o art. 82-A da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de
2012:
Art. 82-A. A Declaração de Compensação de que trata o art. 82 poderá ser apresentada
no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período compreendido
entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de
1932. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
O prazo de cinco anos começou a fluir em 1o de dezembro de 2005, data do trânsito em
julgado da sentença, e encerrar-se-ia em 1o de dezembro de 2010, mas a contagem do
prazo ficou suspensa de 06/10/2010, data do pedido de habilitação, até 05/01/2011, data
da ciência da resposta ao pedido de habilitação.
Da data do trânsito em julgado da sentença até a data do pedido de habilitação havia
transcorrido 4 anos, 10 meses e 5 dias, restando 1 mês e 25 dias para completar cinco
anos.
O prazo voltou a fluir em 05/01/2011, data da ciência da resposta ao pedido de
habilitação, e venceu após 1 mês e 25 dias, o que ocorreu em 02 de março de 2011.
Portanto, estava configurada a prescrição na data do pedido, protocolizado em 09 de
março de 2011.

12.

Portanto, a própria Secretaria da Receita Federal, por seus órgãos normativos e
julgadores admitiu que o Pedido de Habilitação consistiria causa de suspensão do prazo
prescricional para que o contribuinte vencedor em demanda judicial, pudesse efetivar seu
pedido de restituição, ressarcimento, reembolso ou declaração de compensação.

13.

Já a jurisprudência dos Tribunais Superiores entendiam ser o Pedido de
Habilitação causa de interrupção do prazo prescricional para que o contribuinte efetivasse seu
pedido de restituição ou declaração de compensação.

14.

Citamos, nesse sentido :

RECURSO ESPECIAL No 1.619.572 - PR (2016/0211617-4) RELATORA :
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO : CIRURGIA E DIAGNOSE EM OFTALMOLOGIA DO PARANA S/S
LTDA ADVOGADOS : SANDRA MARANGONI - SC010763 ALINE PACHECO -
SC024076 INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DECISÃO Trata-se de
Recurso Especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, interposto
pela FAZENDA NACIONAL, na vigência do CPC/2015, contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado: "MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
HABILITAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DOS
CRÉDITOS.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. A habilitação administrativa, efetuada dentro do
prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

o direito creditório, interrompe o prazo prescricional atinente ao aproveitamento dos
créditos, não havendo, uma vez iniciada a compensação, prazo máximo para a sua
finalização"
(STJ - REsp: 1619572 PR 2016/0211617-4, Relator: Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 04/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, A PARTIR,
RESPECTIVAMENTE, DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE HABILITAÇÃO DOS
CRÉDITOS E DO PROTESTO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO. 1. As razões infirmadas na apelação não abalam a fundamentação
exarada na sentença ora recorrida, calcada em jurisprudência da Segunda Turma do STJ
pela suspensão do prazo prescricional para a restituição/compensação de indébitos
tributários a partir do pedido de habilitação de crédito. 2. Tampouco afastam posição
também sedimentada do STJ acerca da possibilidade de se conceder efeito interruptivo
do prazo quinquenal para se pleitear a restituição ou a compensação de indébitos
tributários pelo protesto judicial. A medida visa à igualdade entre as partes na relação
tributária, já que ao Fisco é conferido o direito de protestar seus créditos tributários,
interrompendo o curso do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN. Além disso,
atende ao disposto no art. 165 do CTN, quanto à possibilidade de protesto pelo
contribuinte. 3. Ultrapassados dois anos e oito meses entre o trânsito em julgado e o
pedido de habilitação, o prazo restante de dois anos e quatro meses recomeçou a correr a
partir da ciência de deferimento do pedido, em 07.05.12. Em 18.02.13, a impetrante
ajuizou ação de protesto judicial, visando interromper o curso do prazo prescricional.
Interrompido o prazo prescricional, seu curso foi retomado a partir de 18.02.13.
Protocolizado pedido de compensação em 22.04.2015, mister reconhecer que o
exercício do direito de compensação se deu dentro do prazo previsto no art. 168 do
CTN. 4. Apelação e remessa oficial não providas.
(TRF-3 - AMS: 00085826020154036105 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA
GISELLE FRANÇA, Data de Julgamento: 05/04/2017, TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/04/2017)

15.

Independente da definição, o fato determinante para a solução do conflito
presente nestes autos é a recorrente ter tentando transmitir Declaração de Compensação na
data de 28/01/2001, como a própria recorrente alega em suas razões de defesa desde o
julgamento na Unidade de Origem, citando tal fato também nas razões de manifestação de
inconformidade e de recurso voluntário.

16.

Mais relevante ainda é o fato de demonstrar que o Sistema PER/DCOMP, da
Secretaria da Receita Federal, não permitiu a transmissão, apesar de, nesta data, de acordo
com a próprio Acórdão DRJ/CAMPO GRANDE, a recorrente estar dentro do prazo permitido
para tal transmissão.

17.

De acordo com o Acórdao DRJ/CAMPO GRANDE :
O prazo de cinco anos começou a fluir em 1o de dezembro de 2005, data do trânsito em
julgado da sentença, e encerrar-se-ia em 1o de dezembro de 2010, mas a contagem do
prazo ficou suspensa de 06/10/2010, data do pedido de habilitação, até 05/01/2011, data
da ciência da resposta ao pedido de habilitação.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

Da data do trânsito em julgado da sentença até a data do pedido de habilitação havia
transcorrido 4 anos, 10 meses e 5 dias, restando 1 mês e 25 dias para completar cinco
anos.
O prazo voltou a fluir em 05/01/2011, data da ciência da resposta ao pedido de
habilitação, e venceu após 1 mês e 25 dias, o que ocorreu em 02 de março de 2011.
(grifos deste relator)

18.

Como alega a recorrente :

17. Sem embargo, é de extrema importância observar que a recorrente tentou efetuar
compensações tributárias via PER/DCOMP logo após a habilitação do crédito, em
28/01/2011, mas o sistema da RFB não permitiu, pois não considerou no cômputo do
prazo prescricional a interrupção ocasionada pelo pedido de habilitação (doc. 01).

18. Como a recorrente era obrigada a preencher o PER/DCOMP com a data de trânsito
em julgado em “01/12/2005” o sistema não permitia ir adiante, pois retornava com a
mensagem: “Ação Judicial apresenta data de trânsito em julgado com mais de cinco
anos em relação à data de criação...”. Confira-se:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

19.

Portanto, a recorrente exerceu seu direito dentro do prazo permitido, não tendo
sido permitido pelo Sistema PER/DCOMP da Secretaria da Receita Federal, a efetivação do
seu direito.

20.

Assim, diante do impedimento causado pelo sistema da RFB, contrariando sua
própria normatização, deve ser recepcionada, de modo excepcional, a Declaração de
Compensação que recorrente apresentou em 28/01/2011.
Conclusão
14.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para que, . diante do
impedimento causado pelo sistema da RFB, contrariando sua própria normatização, deve ser
recepcionada, de modo excepcional, a Declaração de Compensação que recorrente apresentou
em 28/01/2011.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Voto Vencedor
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Redator designado.
Peço vênia para divergir do voto do ilustre conselheiro Ari Vendramini.
Consta dos autos, como bem escrito pelo ilustre relator, que o crédito pleiteado
decorre de ação judicial transitada em julgado em 01/12/2005, cuja decisão apenas autorizou a
realização de compensação. Ao formar a coisa julgada, surge um crédito contra Fazenda Pública,
cuja pretensão para executar esse crédito pode ser realizada pela via da compensação
administrativa, observando-se o prazo prescricional de 05 anos a partir do surgimento da
pretensão (trânsito em julgado, no caso), nos termos do Decreto no 20.910/1932:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Para que a execução do título judicial fosse realizada pela via da compensação
administrativa, a Instrução Normativa RFB no 900/2008 estabeleceu alguns procedimentos, como
prova de desistência da execução judicial e certidão de trânsito em julgado, no bojo de um
pedido de habilitação que deveria ser apresentado:
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
[...]
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo administrado
pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de
crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação pelo
Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da
renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele previsto;
ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal do título judicial
referido no inciso IV do § 4o. (grifei)
Nota-se que na regulação vigente na época do pedido de habilitação, referido
pedido em nada influiria no fluxo do prazo prescricional.
Posteriormente, foi publicado o Parecer Normativo COSIT no 11/2014, para
reconhecer o entendimento, inclusive firmado pelo STJ, no sentido de que o pedido de
habilitação suspende o prazo prescricional, devendo-se aplicar o artigo 4o do já mencionado
Decreto no 20.910/1932:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano.
Não se trata, portanto, de aplicação do artigo 174 do CTN para fins de tornar o
pedido de habilitação como um marco interruptivo da prescrição. Percebe-se que os marcos
interruptivos do artigo 174 correspondem a atos de notificação para constituição em mora,
interpelação ou de confissão de dívida, o que não é o caso do pedido de habitação.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

Assim, a habilitação do crédito concedida pela Fazenda Pública não implica em
reconhecimento da dívida para fins de aplicação do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN,
como pretende a Recorrente. Isso porque a habilitação não significa reconhecimento do crédito,
análise que apenas será realizada durante a fiscalização durante o processo de compensação,
como já assentado na Solução de Consulta Cosit no 01/2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito decorrente de decisão judicial não
implica reconhecimento do direito creditório ou homologação da compensação.
Portanto, entendo correto o entendimento de que o pedido de habilitação implica
na suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932,
voltando a fluir, de onde parou quando da notificação da habilitação concedida pela Fazenda
Pública. Assim, no período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e
a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo prescricional para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso.
Como consta dos autos, o trânsito em julgado da ação judicial ocorreu em
01/12/2005, tendo sido apresentado o pedido de habilitação em 06/10/2010. A ciência da
habilitação concedida pela Fazenda Pública foi realizada em 05/01/2011, voltando a fluir a partir
de então o prazo prescricional.
Com isso, a Recorrente tinha até 02/03/2011 para apresentar a declaração de
compensação, mas o fez apenas em 09/03/2011, e ainda na forma de pedido de restituição,
contrariando a própria decisão judicial, além do artigo 100 da Constituição que determina o
pagamento de restituições por precatórios, situação já reconhecida pela Solução de Consulta
Cosit no 239/2019 e Solução de Consulta Cosit no 382/2014. Mas nem mesmo esse ponto precisa
ser analisado, pois a preliminar de prescrição impede a análise dos demais pontos.
Conclui-se, portanto, pela prescrição do direito de formular o pedido de
restituição apresentado pela Recorrente.
Ainda, a Recorrente argumenta que tentou apresentar o PER/DCOMP em
28/01/2011, dentro do prazo prescricional, mas o sistema não permitiu, bloqueando a
transmissão, apresentando uma informação de que o trânsito em julgado do crédito já tinha mais
de 05 anos.
No entanto, pela análise da tela apresentada, que inclusive consta do voto do
ilustre relator, não há como identificar a data em que o print da tela foi realizado, havendo a
possibilidade de ter sido realizado em data posterior ao prazo prescricional. A data informada no
campo próprio do programa PER/DCOMP é de preenchimento manual e não serve como prova
do erro no sistema.
Ademais, ainda que houvesse um erro do sistema em 28/01/2011, a Recorrente
tinha até 02/03/2011 para apresentação do pedido em papel, mas o fez apenas em 09/03/2011.
Adoto as razões de decidir da r. decisão de piso:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

Preliminarmente, cabe analisar se o pedido foi feito dentro do prazo prescricional.
A interessada obteve, nos autos do Mandado de Segurança no 96.0024348-4, da 5a Vara
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, decisão judicial reconhecendo seu direito de
efetuar compensação de valores recolhidos indevidamente ao Finsocial com valores
vincendos da Cofins e da Contribuição Social sobre o Lucro.
A decisão judicial transitou em julgado em 1o de dezembro de 2005.
Em 06 de outubro de 2010, a interessada formalizou, perante a Receita Federal do
Brasil, pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, processo no 13807-008030/2010-19.
Em 05 de janeiro de 2011, a interessada tomou ciência da resposta ao pedido de
habilitação.
Em 09 de março de 2011 foi protocolizado pedido de restituição, embora o
provimento judicial autorizasse a interessada apenas a compensar seus créditos
com os débitos ali especificados.
Na espécie, o prazo para pedir restituição ou para apresentar a declaração de
compensação, é de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão judicial,
suspendendo-se o prazo no período entre o protocolo do pedido de habilitação e a
ciência do resultado.
Trata-se de entendimento pacificado no Parecer Normativo COSIT no 11, de 19 de
dezembro de 2014 (DOU de 22/12/2014), [...]
É o que dispõe o art. 82-A da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de
2012:
Art. 82-A. A Declaração de Compensação de que trata o art. 82 poderá ser apresentada
no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período compreendido
entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de
1932. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
O prazo de cinco anos começou a fluir em 1o de dezembro de 2005, data do trânsito em
julgado da sentença, e encerrar-se-ia em 1o de dezembro de 2010, mas a contagem do
prazo ficou suspensa de 06/10/2010, data do pedido de habilitação, até 05/01/2011, data
da ciência da resposta ao pedido de habilitação.
Da data do trânsito em julgado da sentença até a data do pedido de habilitação havia
transcorrido 4 anos, 10 meses e 5 dias, restando 1 mês e 25 dias para completar cinco
anos.
O prazo voltou a fluir em 05/01/2011, data da ciência da resposta ao pedido de
habilitação, e venceu após 1 mês e 25 dias, o que ocorreu em 02 de março de 2011.
Portanto, estava configurada a prescrição na data do pedido, protocolizado em 09 de
março de 2011.
Embora a preliminar de prescrição seja insuperável, cabe esclarecer que não seria
possível converter o pedido de restituição em declaração de compensação, conforme
requerido pelo sujeito passivo, pelos motivos já expostos no despacho-decisório
combatido, que passo a adotar:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002223/2011-15

A Restituição e a compensação, ambos institutos estão contidos no Código
Tributário Nacional, sendo a compensação abordada nos arts. 156, inciso II e
170-A, e a restituição nos arts. 165 a 169, com peculiaridades e características
próprias, pois a restituição é forma de devolução de indébito, enquanto a
compensação é forma de extinção de débito pela utilização de créditos do
contribuinte (restituição e ressarcimento, entre outros). Ou seja, nem toda
compensação utiliza uma restituição para fins de ser efetivada, não se podendo
converter compensação para restituição em dinheiro por vontade própria, mas
somente por instituto legal ou judicial específico.
Ainda que fosse permitida a conversão do pedido de restituição em declaração de
compensação, essa pretensão também estaria prescrita.
(grifei)

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital